Tribunal: TCU
Processo: 024.715/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social para a execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Zilmar Almeida de Sales, prefeito de Caapiranga/AM na gestão 2013-2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social para a execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Zilmar Almeida de Sales revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Zilmar Almeida de Sales (ex-Prefeito do Município de Caapiranga/AM), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/9/2016 33.549,20 21/9/2016 13.384,70 22/9/2016 13.384,70 19/12/2016 2.000,00 20/12/2016 2.000,00 21/12/2016 2.000,00 29/12/2016 70.000,00 29/12/2016 20.000,00 29/12/2016 2.000,00 6/1/2016 2.600,00 1/2/2016 6.000,00 25/5/2016 10.000,00 14/6/2016 1.600,00 14/7/2016 800,00 25/8/2016 6.000,00 14/10/2016 300,00 21/9/2016 8,60 21/9/2016 8,60 22/9/2016 8,60 19/12/2016 8,60 20/12/2016 8,60 21/12/2016 8,60 29/12/2016 8,60 29/12/2016 8,60 29/12/2016 8,60 9.3. aplicar ao responsável Sr. Zilmar Almeida de Sales a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para a adoção das medidas que entender cabíveis, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.